Tribunal: TCU
Processo: 029.022/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Sidônio Trindade Gonçalves contra o Acórdão 5934/2014-TCU-Segunda Câmara , que o considerou revel, julgou irregulares suas contas especiais e o condenou ao pagamento de débito e multa em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao município de Alvarães/AM pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2002, para aquisição de veículo para transporte de alunos da zona rural e cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que, publicado o acórdão condenatório no Diário Oficial da União em 24/10/2014 (peça 55), o recorrente interpôs o apelo em 26/02/2020 (peça 122); considerando as alegações do autor acerca da nulidade dos ofícios de citação e de notificação do acórdão condenatório; considerando que as comunicações processuais foram dirigidas ao procurador legalmente constituído à época, conforme instrumento de procuração juntado aos autos, no qual foi consignado que "passa a receber as futuras intimações no endereço informado" (peça 5); considerando então que a citação e a notificação são válidas, uma vez recebidas no endereço do então procurador do responsável em 03/06/2014 e 25/02/2015, respectivamente, conforme avisos de recebimento às peças 17 e 36; considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso IV, alínea "b" e §3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão, por ser intempestivo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 50 ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 029.022/2013-4 (RECURSO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 019.754/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 019.752/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (CPF XXX.513.542-XX). 1.4. Unidade: Município de Alvarães/AM. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (OAB/AM 4.177) e outros, representando Sidônio Trindade Gonçalves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.